Tribunal: TJES
Processo: 5003409-94.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003409-94.2023.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: ELIZABETE DAFFINI
REQUERIDO: ANTONIO CESAR REGIS LELLIS e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003409-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ELIZABETE DAFFINI

AGRAVADOS
: ANTÔNIO CÉSAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: ACOLHIDA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ELIZABETE DAFFINI contra decisão monocrática (id. nº 8701686) que, em Ação Rescisória, indeferiu o pedido liminar de suspensão da fase satisfativa de demanda possessória. Os agravados ANTÔNIO CÉSAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de Agravo Interno cumpre o requisito de admissibilidade da dialeticidade, (i) impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência e (ii) se incorre em inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC, impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e específica, os motivos de inconformismo contra os fundamentos da decisão judicial que pretende ver reformada.

4. A decisão monocrática recorrida indeferiu a tutela de urgência com base em dois pilares fáticos objetivos: (a) a perda superveniente do objeto quanto ao perigo de dano, visto que o imóvel já se encontra desocupado; e (b) a perda de objeto quanto ao pedido de suspensão do Agravo de Instrumento nº 5001792-02.2023.8.08.0000, porquanto o referido recurso já obteve julgamento definitivo.

5. A agravante, nas razões do agravo interno, não cumpriu o dever de impugnação específica, pois, em vez de demonstrar
error in judicando
na constatação desses fatos, limitou-se a confirmar os fundamentos da decisão atacada, admitindo a imissão na posse pelos agravados e o arquivamento do outro recurso.

6. A postura processual revela total dissociação entre a pretensão recursal e os fundamentos da decisão atacada, tornando a argumentação ineficiente para combater os fundamentos que indeferiram a liminar.

7. A recorrente busca inovar indevidamente em sede recursal ao introduzir a tese referente à possibilidade de venda do imóvel como um suposto novo
periculum in mora
.

8. A análise de tal fundamento
per saltum
pelo Tribunal configuraria manifesta e indevida supressão de instância, pois o Órgão Colegiado estaria a pronunciar-se originariamente sobre matéria que não integrou os limites objetivos da apreciação monocrática.

9. As demais alegações (ofensa à coisa julgada e erro de fato) dizem respeito à questão de fundo da ação rescisória e são manifestamente estranhas ao objeto restrito da decisão interlocutória, que se limitou a analisar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o desacerto, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Não se conhece do Agravo Interno por ausência de dialeticidade quando a parte recorrente, em vez de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (baseada na perda de objeto da tutela de urgência), (a) confirma os fatos que embasaram a decisão e (b) introduz argumentos novos não submetidos ao prolator da decisão.

3. A introdução de teses novas em Agravo Interno configura inovação recursal, cuja apreciação pelo Colegiado representaria indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.758.275/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 2202549 PR 2022/0278541-5.

Vitória/ES, .

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Conhecimento e Não Provimento
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003409-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ELIZABETE DAFFINI

AGRAVADOS
: ANTÔNIO CÉSAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELIZABETE DAFFINI
contra a decisão monocrática (id. nº 8701686) proferida pelo Em. Relator originário, Des. Samuel Meira Brasil Júnior, nos autos da Ação Rescisória, ajuizada contra
ANTÔNIO CÉSAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO
, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da fase satisfativa da demanda possessória em curso no primeiro grau de jurisdição.

Em sede de contrarrazões (id. nº 10147567), os agravados pugnaram pelo não conhecimento do recurso, dada a ofensa ao princípio da dialeticidade, questão que passo a enfrentar.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

De início, friso que o princípio da dialeticidade recursal, positivado nos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC, impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara, específica e fundamentada, os motivos de seu inconformismo contra a decisão judicial que pretende ver reformada.

Dessa forma, não basta a mera manifestação de vontade de recorrer ou a repetição de argumentos genéricos, sendo imperativo que o recorrente estabeleça um diálogo direto com os fundamentos da decisão impugnada, rebatendo-os ponto a ponto, sob pena de inépcia da peça recursal.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo STJ firmou entendimento no sentido de que “
à luz dos arts. 932, III e 1.010, III, do CPC/2015, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.758.275/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022).

No caso em tela, a decisão monocrática recorrida (id. nº 8701686) indeferiu a tutela de urgência com base em dois pilares fáticos objetivos e incontroversos: a) a perda superveniente do objeto quanto ao perigo de dano, visto que o imóvel já foi desocupado; e b) a perda de objeto quanto ao pedido de suspensão do Agravo de Instrumento nº 5001792-02.2023.8.08.0000, porquanto o referido recurso já havia sido definitivamente julgado.

Ocorre que, ao analisar as razões do agravo interno (id. nº 9612181), verifico que a agravante não cumpriu com o dever de impugnação específica, pois ao invés de demonstrar eventual
error in judicando
na constatação desses fatos, limitou-se a confirmar os fundamentos da decisão que ataca.

Digo isso porque a própria recorrente admite em suas razões que “
os Agravados foram imitidos na posse do imóvel
” e que “
o Recurso de Agravo de Instrumento já foi julgado e encontra-se arquivado
”, como se do id. nº 9612181.

Tal postura processual revela a total dissociação entre a pretensão recursal e os fundamentos da decisão atacada, tornando a argumentação absolutamente ineficiente para combater os fundamentos da decisão, que, repita-se, baseou-se exatamente nestes fatos para indeferir a liminar.

Ademais, a recorrente busca inovar indevidamente em sede recursal ao introduzir a tese referente à possibilidade de venda do imóvel como um suposto novo
periculum in mora
.

Importante frisar que a análise de tal fundamento
per saltum
por este Eg. Tribunal de Justiça configuraria manifesta e indevida supressão de instância, porquanto este Órgão estaria se pronunciando originariamente sobre matéria que não integrou os limites objetivos da apreciação do prolator da decisão monocrática impugnada.

Friso que o agravo interno devolve ao Colegiado, em cognição horizontal, apenas o acerto ou desacerto da decisão singular nos exatos termos em que foi provocado, e não matérias ali não ventiladas, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição em sua dimensão interna.

A respeito, já decidiu o Colendo STJ:

[...] 3.
É vedado, no
agravo interno
, apreciar questões que não foram objeto de impugnação no recurso especial, bem assim não debatidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância e inovação recursal
. 4. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 2202549 PR 2022/0278541-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023 - grifei).

Ademais, cumpre ressaltar que os demais pontos trazidos no presente recurso, em especial as alegações de ofensa à coisa julgada e a existência de erro de fato, dizem respeito à própria questão de fundo da ação rescisória.

Tais matérias, embora centrais para o julgamento final da rescisória, são manifestamente estranhas ao objeto restrito da decisão interlocutória recorrida (id. nº 8701686), que se limitou a analisar a presença (ou ausência) dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Dessa maneira, resta claro, Em. Pares, que o recurso não cumpre o requisito de admissibilidade da dialeticidade, daí porque não deve ser conhecido.

Por tais fundamentos, diante da flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC),
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do Recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.